Tribunal: TJSP
Processo: 2048338-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2048338-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC, são agravados
FLÁVIO BERLANDO NUNES e SALETE DARIZ NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo Interno Cível no 2048338-73.2020.8.26.0000/50000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048338-73.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 2122
2/3
amb
Agravante: Associação Brasileira de Educação e Cultura - Abec
Agravados: Flávio Berlando Nunes e Salete Dariz Nunes
Comarca: Ribeirão Preto - 6a Vara Cível
Juíza de Direito: Ana Paula Franchito Cypriano
Número de origem: 0019705-28.2017.8.26.0506
VOTO No 2122
AGRAVO INTERNO. Interposição contra acórdão que negou
provimento a agravo de instrumento. Ausência de previsão
normativa de manejo de agravo interno contra decisão colegiada.
Inteligência dos arts. 1.021 do CPC e 253 do RITJSP. Recurso não
conhecido.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Associação Brasileira
de Educação e Cultura - Abec contra acórdão que negou provimento à agravo de
instrumento interposto pela recorrente.
Pretende o recorrente, em resumo, o provimento do recurso para
que seja expedido ofício ao INSS para apuração de eventual vínculo empregatício do
executado e, então, possa ser efetivada penhora de salário do recorrido. Argumenta que a
medida visa apurar viabilidade da penhora sobre rendimentos, de acordo com os princípios
da dignidade humana e garantia do mínimo existencial. Assevera, ademais, que a pesquisa
não importará em qualquer prejuízo ao recorrido.
Desnecessária a intimação prevista no artigo 1.021, § 2o do Código
de Processo Civil, por ausência de prejuízo à parte agravada.
É o relatório.
2. O recurso não pode ser conhecido, haja vista a falta de previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2048338-73.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 2122
3/3
amb
normativa de manejo de agravo interno contra decisão colegiada.
Dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que “contra
decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
O Regimento Interno desta Corte, por sua vez, prevê em seu artigo
253 que “salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de
quinze dias, das decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte”.
Assim, o agravo interno apenas se presta a combater decisão
monocrática do Relator, não sendo apto a provocar novo julgamento pelo mesmo órgão
colegiado.
A propósito:
Agravo interno. Interposição contra acórdão pelo qual se negou provimento,
com observação, a agravo de instrumento interposto pelas mesmas partes.
Hipótese estranha ao art. 1.021 do CPC/15. Recurso de agravo interno que tem
por objeto tão somente decisões monocráticas do relator. Descabimento em face
de julgamento colegiado. Via recursal manifestamente inadequada. Agravo
interno
não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2200738-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020).
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra acordão que não conheceu da
apelação. DESCABIMENTO: Nos termos do art. 253 do Regimento Interno do
TJSP e do art. 1.021 do CPC, o recurso é cabível apenas contra decisão
monocrática do relator. Contra acórdão não cabe agravo interno. RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
1015439-83.2014.8.26.0506; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)
3. Em face do exposto, não se conhece do recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator